Tribunal: STF
Processo: ARE 1360886
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. O presente agravo foi interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça da mesma unidade federativa que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicável, no caso em exame, os enunciados ns. 279 e 280 das Súmulas do Supremo.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado: 



    Mandado de Segurança. Servidora Estadual. Admissão pela Lei 1.093/08. Prorrogação de licença gestante. Cabimento. Situação também sujeita à Lei 1.054/08. Reexame necessário desprovido. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, 7º, XVIII, 37, IX, 39, §3º, 40, §§ 12 e 13, e 195, §5º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em suma, que a servidora contratada com fulcro no art. 37, XI, da Constituição Federal, não tem o direito de receber 180 dias de licença maternidade, benefício concedido apenas às ocupantes de cargo público efetivo. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar o recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos, nos seguintes termos:



    Vale lembrar que a Constituição Estadual não mostra diferença entre funcionário e servidor, vale dizer inexistência de diferença de tratamento pelo regime que liga o contratado ao Estado, razão por que, seja admissão pela Lei 1.093/09, seja estatutária, seja outro o regime, o direito de todos é o mesmo. Então, se há previsão, no artigo 198 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 1.054/08 de que à funcionária gestante será concedida, mediante inspeção médica, licença gestante de 180 (cento e oitenta), com vencimentos ou remuneração, não poderia desse proceder divorciar-se a Administração. 



    Na espécie, constata-se que a controvérsia foi dirimida a partir da aplicação da legislação infraconstitucional local (Leis Complementares Estaduais n.s 10.261/1968 e 1.093/2009) e do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que possível ofensa aos dispositivos constitucionais indicados, se existentes, somente se revelariam de modo reflexo ou indireto, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Estadual. 3. Prorrogação de Licença Maternidade. Matéria Infraconstitucional. Ofensa Reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 745.009-AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública estadual. Licença maternidade. Prorrogação. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à analise de legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 280 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 738.391-AgR, ministro Dias Toffoli)



    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no recurso extraordinário pela parte recorrente revela-se inviável. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator